Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ANIMUS CRITICANDI. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que julgou improcedente, por atipicidade (CP, art. 386, III, CP), a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, na qual atribuiu o crime de injúria (art. 140, caput, do CP) aos querelados.
2. O apelante sustenta que os querelados confessaram as ofensas e reafirmaram a autoria coletiva, com dolo específico de ferir a honra do querelante, estando a noda da CNTE com excesso de linguagem doloso, ultrapassando o limiar da liberdade expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consiste em verificar se as condutas dos réus configuram o crime de injúria previsto no art. 140, caput, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). Para configuração do referido tipo penal exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi).
9. As provas colhidas, especialmente durante a instrução, demonstraram que a conduta dos querelados ao publicarem a nota pública da CNTE possuía natureza de crítica à orientação da CNM (ID 49773402) quanto a não aplicação da lei do piso salarial, subscrita pelo querelante.
10. No contexto de crítica ao desrespeito de norma vigente (atualização anual do piso do magistério), observa-se que apesar do uso da palavra ‘crime’, tal palavra não tem o condão de tipificar conduta descrita no crime de injúria, como bem ressaltou o juiz sentenciante: "É certo que a expressão ("crimes") utilizada pelos querelados é forte e, com toda certeza, rude. Porém, não vislumbro a existência do dolo de denegrir a honra do querelante no contexto em que foi extraído o trecho. O que resta claro a respeito da real intenção dos querelados é o animus criticandi.". Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
12. Condenado o apelante vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, III.